Tribunal: TJDFT
Processo: 0767633-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Legítima defesa. Consequências do crime. Confissão espontânea.
1 – Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
2 - As declarações da vítima, nas duas oportunidades em que ouvida, harmônicas e coerentes - de que o réu desferiu soco nos seus olhos, a enforcou e a empurrou no sofá -, compatíveis com as lesões apontadas no laudo pericial e as fotografias juntadas aos autos, são provas de que o acusado agiu muito além do necessário para se defender de eventual tentativa de agressão da vítima.
3 - Na lesão corporal só se justifica a valoração negativa das consequências do crime se a lesão ou as sequelas dela decorrentes extrapolam as comuns do tipo penal, seja ela leve, grave ou gravíssima (§§ 1o, 2o e 3o do art. 129 do CP).
4 – A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que em parte os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
5 - Apelação provida em parte.